Tribunal: TJMT
Processo: 0032421-75.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032421-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE MAYKON DE ARRUDA TOSTA - CPF: 033.620.711-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREA FRANCISCA CORREIA (VÍTIMA), DIEGO VICTOR MORAES DE MAGALHAES - CPF: 044.282.071-23 (ASSISTENTE), ANDREA FRANCISCA CORREIA - CPF: 044.367.621-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples. Reconhecimento pessoal válido. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial observou os requisitos do art. 226 do CPP; e (ii) saber se há nos autos prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo simples.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal da vítima foi realizado conforme o art. 226 do CPP, com descrição prévia, apresentação de pessoas semelhantes e lavratura de termo.

4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por documentos oficiais e testemunhos, especialmente o reconhecimento inequívoco feito pela vítima e o relato do policial militar que efetuou a prisão em flagrante.

5. A ausência da
res furtiva
e da bicicleta utilizada pelo agente na perpetração do crime não é suficiente para afastar a autoria delitiva, considerando a robustez do conjunto probatório.

6. A negativa de autoria pelo apelante, não corroborada por outras provas, não tem força para afastar a condenação.

7. A ausência da oitiva judicial da vítima não compromete a validade da prova quando suas declarações extrajudiciais são firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos colhidos, inclusive, na fase judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado com observância dos requisitos do art. 226 do CPP é válido e pode ser utilizado como meio de prova. 2. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação, desde que suas declarações extrajudiciais estejam em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos na fase judicial. 3. A negativa isolada de autoria não tem força para infirmar o conjunto probatório coeso que sustenta a condenação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 157 e 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023162-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025; STJ, AgRg no REsp 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JORGE MAYKON DE ARRUDA TOSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE MAYKON DE ARRUDA TOSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 0032421-75.2016.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, do CP)
, à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
11 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 300860411).

Nas razões recursais registradas sob o ID 300860419, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial
, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
absolvição
ao argumento de insuficiência probatória.

Por sua vez, nas contrarrazões constantes do ID 300860421, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e pelo
desprovimento
do apelo
, conforme parecer exarado no ID 311937350.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

No que tange à
preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
suscitada pela Defesa, impende ressaltar que a questão demanda análise acurada quanto à observância dos procedimentos legalmente previstos para a realização de referida diligência investigativa.

Sustenta-se, no caso, que o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima na fase inquisitorial estaria eivado de vício insanável, por não ter observado o rito delineado no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, segundo alegado, comprometeria a higidez de toda prova dele decorrente.

Todavia, a análise minuciosa dos elementos fático-probatórios constantes dos autos evidencia que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Andrea Francisca Correia
observou, de forma rigorosa, os parâmetros traçados pelo mencionado dispositivo legal.

Conforme se depreende do Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 300859924), a vítima foi formalmente conduzida à Delegacia de Polícia, ocasião em que, após descrever previamente as características físicas do suspeito, participou de procedimento regular de reconhecimento, no qual, na presença de testemunhas, foram-lhe apresentadas, lado a lado, quatro pessoas com traços semelhantes. Nessa oportunidade, reconheceu, de forma segura, autônoma e individual, o apelante como sendo o autor do roubo.

Nesse contexto, constata-se que
o ato de reconhecimento foi conduzido em conformidade com as garantias legais e em observância às salvaguardas destinadas a evitar qualquer espécie de indução
, revelando-se, portanto, válido como elemento probatório.

Sobre a matéria, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“(...) O reconhecimento pessoal seguiu rigorosamente as disposições do art. 226 do CPP: descrição prévia do suspeito pela vítima, apresentação do réu ao lado de outros indivíduos semelhantes, impossibilidade de visualização da vítima pelo suspeito e lavratura de auto circunstanciado. (...) "1. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP constitui prova válida quando observados cumulativamente: (i) descrição prévia do suspeito pela vítima; (ii) apresentação ao lado de outras pessoas com características semelhantes; (iii) resguardo da vítima quanto à intimidação; e (iv) lavratura de auto circunstanciado”. (...)” (N.U 1023162-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Nesse contexto,
ausente qualquer vício formal ou substancial no procedimento de reconhecimento pessoal, não há falar em sua nulidade
, sendo a prova produzida plenamente válida e apta a integrar o conjunto de elementos que embasam a condenação.

Ante o exposto,
rejeito
a tese de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 17h40min, no Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o apelante
JORGE MAYKON DE ARRUDA TOSTA
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima
Andrea Francisca Correia
, a qual se encontrava em seu local de trabalho, acompanhada de outras pessoas. Após o roubo, o apelante evadiu-se do local em uma bicicleta, sendo, posteriormente, localizado por policiais militares, que o conduziram à Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Concluído o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, pela qual o apelante foi
condenado
pela prática do crime de
roubo simples (art. 157,
caput
, CP)
, à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
11 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, postula-se a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ao argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo e que não foi encontrado com o apelante o produto do crime, tampouco a bicicleta mencionada pela vítima como meio utilizado pelo agente para se aproximar do local dos fatos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 300859924 - Pág. 05), Boletim de Ocorrência (ID 300859924 - Págs. 19/21), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 300859924 - Pág. 26), Termo de Apreensão (ID 300859924 - Pág. 24) e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, impende consignar que, em crimes contra o patrimônio, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Na fase investigativa, a vítima
Andrea Francisca Correia
relatou que

se encontrava em seu local de trabalho, na companhia de outras pessoas, quando um indivíduo chegou ao estabelecimento em uma bicicleta e anunciou o assalto. Na ocasião, ele sacou uma pistola da cintura, engatilhou a arma e apontou-a para o rosto das pessoas presentes no estabelecimento, exigindo que todos entregassem dinheiro e aparelhos celulares. Informou que, especificamente dela, foi subtraído um telefone celular Samsung A3, de cor grafite, com capa de couro sintético preta. Após consumar o roubo, o indivíduo deixou o local em direção ignorada. A vítima acionou a Polícia Militar, narrou os fatos e, pouco tempo depois, foi informada de que um suspeito havia sido detido, sendo orientada a deslocar-se até a Central de Flagrantes, onde procedeu ao reconhecimento pessoal, identificando-o como o autor do crime.

Em reconhecimento pessoal formal, realizado em estrita observância aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu, sem qualquer hesitação, o apelante como sendo o autor do delito (ID 300859924 – pág. 26).

O policial militar
Aderaldo Pereira de Souza
narrou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, afirmando que este, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga, sendo detido na posse de um simulacro de arma de fogo, sendo que a vítima o reconheceu como autor do delito.

A referida testemunha declarou, em juízo, que recebeu, via rádio, comunicação acerca da ocorrência de roubo. Diante disso, as equipes policiais passaram a realizar rondas com o objetivo de localizar o suspeito. Ao se aproximarem da escola do SESC, situada no mesmo bairro onde ocorreu o crime, avistaram o apelante em atitude considerada suspeita. No momento em que tentaram proceder à abordagem, ele empreendeu fuga, sendo, contudo, alcançado e detido. Durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse um simulacro de arma de fogo. Posteriormente,
a vítima reconheceu o apelante

de forma imediata

e inequívoca
, sem qualquer hesitação quanto à sua identificação. Ressaltou-se, ainda, que nenhum objeto pertencente à vítima foi encontrado em poder do apelante, sendo o local de sua detenção relativamente distante daquele onde o roubo fora praticado.

Outrossim, a testemunha
Diego Victor Moraes de Magalhães
, que se encontrava na companhia do apelante no momento da abordagem policial, confirmou, em juízo, que este portava um simulacro de arma de fogo e que tentou empreender fuga ao perceber a aproximação dos policiais.

No que se refere ao argumento defensivo de que não foi encontrado com o apelante o produto do crime, tampouco a bicicleta mencionada pela vítima, impende destacar que tal circunstância, por si só, não possui o condão de elidir a autoria delitiva, mormente quando os demais elementos probatórios dos autos convergem para a conclusão de que o apelante foi, de fato, o autor do delito.

Aliás, é comum que, após a consumação do crime de roubo, o agente se desfaça rapidamente da
res furtiva
, justamente com o intuito de evitar o flagrante delito.

Ademais, conforme relatado pelo policial militar
Aderaldo
, o apelante foi detido em local relativamente distante daquele onde o delito fora perpetrado, o que pode explicar a ausência do bem subtraído e da bicicleta mencionada pela vítima.

Extrai-se dos autos que o delito ocorreu no estabelecimento comercial denominado “Roalna Emprego e Cursos”, situado no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, e que o apelante foi localizado, posteriormente, naquele mesmo dia, nas proximidades do SESC Escola, na Rua Irmã Elvira Paris, local que dista aproxim
adamente 1,5 km do cenário do crime, conforme verificação realizada por meio de consulta à plataforma
Google Maps
. (
https://www.google.com/maps/dir/Sesc+Escola+-+Rua+C%C3%B4nego+Pereira+Mendes+-+Dom+Aquino,+Cuiab%C3%A1+-+MT/Instituto+Roalna+Empregos+%26+Cursos+-+R.+Comendador+Henrique
).

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse, de forma isolada, o fato de não ter sido encontrado com o apelante o produto do crime, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afastar a autoria delitiva, diante do robusto conjunto probatório que aponta para sua responsabilidade penal.

No que se refere ao argumento defensivo de que a vítima não foi ouvida em juízo, impende consignar que, embora desejável a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ausência de oitiva da vítima em sede judicial não constitui óbice intransponível à formação do convencimento do julgador, mormente quando suas declarações prestadas na fase inquisitorial encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução, em especial nas palavras do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante.

As declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial estão em perfeita consonância com os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, notadamente com as afirmações do policial militar
Aderaldo Pereira de Souza
, que confirmou que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito
de forma imediata
, sem demonstrar qualquer hesitação.

Outrossim, a alegada divergência quanto à cor do boné descrito pela vítima e aquele apreendido nos autos não fragiliza a autoria delitiva, por se tratar de elemento periférico, incapaz de sobrepor-se ao conjunto probatório harmônico constante dos autos. Ainda que a vítima tenha mencionado um boné vermelho e, posteriormente, tenha sido apreendido um boné azul, o próprio termo de entrega indica que o objeto restituído ao senhor
Diego
era descrito como vermelho (ID 300859924 – pág. 25), o que evidencia incerteza quanto à real cor do objeto e a quem efetivamente pertencia, tornando inviável utilizar tal detalhe como critério para exclusão da responsabilidade penal. Assim, diante do reconhecimento seguro e imediato realizado pela vítima, das circunstâncias da prisão, da posse do simulacro e da tentativa de fuga do apelante, a questão relativa ao boné mostra-se irrelevante para afastar a autoria delitiva.

Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva na fase inquisitorial, afirmando que portava o simulacro de arma de fogo apenas para sua proteção, pois estaria sendo ameaçado por moradores do bairro, e que tentou fugir dos policiais porque percebeu que estavam lhe apontando, e, por estar com o simulacro, temia ser falsamente acusado da prática de algum crime. O apelante, contudo, não foi ouvido em juízo, por não ter comparecido à audiência instrutória, sendo decretada sua revelia.

A mera alegação de que portava o simulacro “para proteção” revela-se inverossímil, sobretudo porque referido objeto, embora capaz de aparentar poder de intimidação, é absolutamente ineficaz para conferir qualquer proteção real, não se prestando, portanto, à finalidade defensiva sustentada pelo apelante.

Ademais, a utilização de simulacro de arma de fogo constitui característica recorrente no
modus operandi
de delitos patrimoniais, reforçando a vinculação entre o acusado e a prática criminosa.

Diante de todo o contexto probatório delineado, constata-se que não há dúvida razoável capaz de afastar a condenação imposta ao apelante. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada pelas declarações da vítima, colhidas na fase extrajudicial, corroboradas em juízo pelo testemunho do policial
Aderaldo
e pelo termo de reconhecimento pessoal formalizado na fase inquisitorial, todos em harmonia com os demais elementos colacionados ao feito.

Nesse ponto, impende destacar o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que
“[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023).

Por outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, mostra-se insuficiente para contrapor o robusto conjunto probatório constante dos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, uma vez que o acusado não está obrigado a produzir provas contra si. Todavia, não se pode desconsiderar que compete à defesa demonstrar os fatos por ela sustentados em favor do réu, o que não se verificou no caso em apreço.
A propósito, sobre o tema, dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (art. 156, CPP), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso constante dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JORGE MAYKON DE ARRUDA TOSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0032421-75.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025